Tribunal: TJDFT
Processo: 0703160-58.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No PROCESSO: 0703160-58.2021.8.07.0010 EMBARGANTE: EBERSON RIBEIRO LIMA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Em face de eventuais efeitos infringentes dos embargos de declaração opostos pela Defesa (ID 36251655), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 13 de junho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator